Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁTIO. IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DIVÓRCIO. EXCESSO DE MEAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. TEM 1.048 STJ. DISTINGUISHING. TERMO INICIAL DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “1) DECLARAR nulo os seguintes débitos fiscais: a. ITCD no 01/07/2020-213-0000040, referente à doação da casa do Guará, no valor de R$ 14.972,81; b. ITCD no 01/07/2020-213-0000032, referente a excesso de meação, no valor de R$ 4.724,97; c. ITCD no 01/07/2020-213-0000059, referente à doação da casa da Candangolândia, valor atualizado de R$ 11.807,02 – CDA no 50210372036. 2) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 19.697,78 (dezenove mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), corrigida monetariamente desde o pagamento (31.08.2020), com juros de mora desde a citação; referente à restituição de indébito tributário, relativo aos dois primeiros títulos mencionados no item 1, por ocasião do pagamento do ITCMD indevido; 3) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao autor, a título de danos morais, que deverá ser corrigido a contar da data desta sentença e acrescido de juros legais a contar da citação.” Em suas razões, o recorrente alega que em se tratando de doação ou excesso de quinhão, há a incidência do ITCD e que, conforme informação prestada pela Secretaria, entre a voluntária declaração do fato imponível à Secretaria de Fazenda local e o lançamento do tributo não transcorreu o prazo de 05 anos. Sustenta que o prazo decadencial do referido tributo somente se inicia após a comunicação ao Fisco competente acerca da ocorrência do excesso de meação e, no caso em análise a comunicação somente foi realizada no exercício financeiro de 2020. Aduz que o ITCD é imposto cujo lançamento depende da participação do sujeito passivo e que esta participação se concretiza quando o contribuinte comunica ao Fisco competente a ocorrência de fatos sujeitos ao ITCD. Requer a reforma da sentença para afastar a ocorrência da decadência e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66198535).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da decadência tributária quanto ao lançamento do ITCMD que tem como fato gerador a doação feita ao autor e seus irmãos por seus pais, no formal de partilha no divórcio ocorrido entre estes.
III. Razões de decidir
4. Consta dos autos que o autor e seus irmãos receberam por meio de doação dois imóveis feita por seus pais, no formal do divórcio homologado em abril de 2009, e somente recentemente, em 2020, o Autor, ora recorrido, solicitou emissão de Guia ITCD sobre divórcio, bem como registro o pedido para cálculo da extinção de usufruto, por meio do atendimento virtual n.o 20200615-89946 (ID 66198513).
5. Com efeito, não existe nos autos comprovação de que o autor levou ao conhecimento do poder público a ocorrência do fato gerador da incidência tributária quando da ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de divórcio.
6. A tramitação de ação de divórcio isoladamente não configura fato apto a permitir o conhecimento do encerramento do vínculo matrimonial e suas repercussões patrimoniais pelo Fisco. Referido processo tramita em segredo de justiça e a averbação do divórcio e do formal de partilha depende de conduta ativa das partes, que devem diligenciar aos cartórios e órgãos responsáveis, bem como recolher os emolumentos e taxas respectivos. Para aplicação do Tema 1.048 de Recursos Especiais Repetitivos deve ser possível, ao menos em tese, vislumbrar a presença de inércia estatal, o que não se constata na espécie pelas razões acima expendidas.
7. Nesse contexto, é necessário pontuar que o referido precedente difere do caso concreto, porquanto no caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça houve a comunicação ao Fisco da doação recebida em 2007, uma vez que devidamente lançada pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda relativa ao exercício de 2008, ou seja, naquele caso houve a inércia do Fisco em realizar o lançamento do tributo, pois cientificado da ocorrência do fato gerador. Diversamente, no caso concreto, os autores não comprovaram que, de alguma maneira, levaram ao conhecimento do Fisco o trânsito em julgado da sentença homologatória de excesso de partilha até o ano de 2020 quando houve a comunicação do fisco sobre o divórcio.
8. Os institutos da decadência e da prescrição se prestam a penalizar o titular de direito subjetivo pela inércia no seu exercício. Contudo, tal fato não foi verificado. Em seu tratando de doação de bem imóvel, cuja transferência ocorre mediante registro público (art. 1.245 do Código Civil), a aludida data deve ser adotada como termo inicial da decadência. Assim, na espécie, a decadência não ocorreu. Entendimento diverso estimularia os “contratos de gaveta”, bastando que o contribuinte aguardasse o transcurso do prazo decadencial para promover o registro regular da transferência do bem. Seria, pois, mecanismo de sonegação fiscal simplório e eficaz, o que não se admite.
9. Desse modo, a sentença deve ser reformada para reconhecer a inocorrência de decadência no caso concreto e julgar improcedente o pedido inicial de inexigibilidade do ITCMD referente ao excesso de partilha e da doação (ITCD no 01/07/2020-213-0000040, referente à doação da casa do Guará, no valor de R$ 14.972,81; ITCD no 01/07/2020-213-0000032, referente a excesso de meação, no valor de R$ 4.724,97; ITCD no 01/07/2020-213-0000059, referente à doação da casa da Candangolândia, valor atualizado de R$ 11.807,02).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a inocorrência de decadência no caso concreto e julgar improcedentes os pedidos formulados na formulados na inicial . Sem custas e sem honorários, conforme artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.